Tribunal: TJDFT
Processo: 0723227-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.
2. A retenção pleiteada pela parte agravante sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais firmados com o sindicato só é permitida quando juntado aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.